Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742552-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENILZA MARIA DE MELO AGRAVADO: RUBIA DUARTE SERVICOS DE BELEZA E BEM ESTAR LTDA, RUBIA CRISTINA DUARTE CALDAS DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001 – id 171240692) que, em demanda de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, acolhendo a impugnação, fixou o valor da causa em R$ 114.000,00, revogou seu benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas inicias, 9CPC 100), sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290). Alega, em suma, que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 porque os haveres a serem apurados são ilíquidos, sendo impossível demonstrar a repercussão econômica exata do patrimônio que lhe caberá, bem como que os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira da agravante a configurar sua hipossuficiência. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O agravo, interposto às 22h52, não merece ser conhecido. O seu objeto – fixação do valor da causa e revogação da gratuidade de justiça – coincide com o do AGI 0742546-57.2023.8.07.0000, interposto na mesma data, às 22h40, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR